Tribunal: STF
Processo: HC 207945
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.10.2021 por Lucas Batista Lacerda, advogado, em benefício de Marcos Grossi Ferraz, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 699.111/DF. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0731067-38.2021.8.07.0000, pelo Desembargador César Laboissiere Loyola, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 28.9.2021.



O caso



    2. Consta nos autos ter sido decretada a custódia cautelar do paciente pela alegada prática do crime previsto no § 1º e no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal. Em 19.3.2021, o mandado de prisão preventiva foi cumprido (fl. 22, e-doc. 3). Consta ter sido o paciente citado em outro Estado, em 5.10.2021 (fl. 29, e-doc. 3).



    3. Alegando excesso de prazo e ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva, impetrou-se o Habeas Corpus n. 0731067-38.2021.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em 28.9.2021, a medida liminar requerida foi indeferida pelo Desembargador César Laboissiere Loyola, em 28.9.2021, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Não se evidencia o alegado constrangimento ilegal. Conforme já consignado, a pena máxima é superior a 4 anos e ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria, sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva.



    A manutenção da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante a efetiva gravidade concreta da conduta imputada ao paciente quem além de se disponibilizar e conduzir o veículo empregado no crime, teria colhido informações na entrada do prédio no qual residem as vítimas, repassando-as aos coautores que ingressaram no apartamento, e dando-lhes fuga após a ultimação da subtração. Ademais, há probabilidade de reiteração criminosa, pois, de acordo com as investigações, o paciente possui vínculos com grupo criminoso envolvido em inúmeras ocorrências com o mesmo modus operandi, o que também justifica a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. 



    Saliente-se, ainda, que o reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como na hipótese.



    Assim, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva, porquanto adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva.



    Ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato, , não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.



    Por fim, no que se refere ao alegado excesso de prazo, embora relevantes os argumentos, não há manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso.



    Há de se considerar, além dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, as diligências empregadas pela autoridade coatora no sentido de promover o andamento regular dos atos processuais, que têm encontrado impedimento no fato de o paciente encontrar-se preso em outro Estado, não tendo sido recambiado em razão do pedido formulado pela defesa para sua manutenção naquela localidade. (…)



    Indefiro, pois, o pedido liminar” (fls. 8-13, e-doc. 2). 



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 699.111/DF, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (fls. 14-15, e-doc. 2).



    5. Neste habeas corpus, alega-se a ocorrência de flagrante ilegalidade apta à superação do disposto na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Sustenta o impetrante “grave constrangimento ilegal, decorrente da manutenção d[a] prisão sem citação, por conta da mora e por ausência de meios que deveriam ser promovidos pelo Estado, (...) bem como pela ausência dos requisitos ensejadores da prisão” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma desproporcionalidade na constrição da liberdade do paciente pois, “em caso de eventual condenação, fará jus ao cumprimento da pena em regime mais brando que o fechado” (fl. 8, e-doc. 1).



     



    Assevera que seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, “ressalta[ndo] que o paciente possui endereço fixo e ocupação lícita” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão que mantém MARCOS GROSSI FERRAZ privado da liberdade, espera-se a concessão liminar da ordem em favor do paciente, expedindo-se em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA e, após o processamento do presente feito, com a vinda das informações da autoridade coatora, haja por bem o Egrégio Supremo Tribunal Federal conceder definitivamente a ordem de habeas corpus” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. O presente habeas corpus está prejudicado.



    Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 7.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 699.111/DF. O objeto deste é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0731067-38.2021.8.07.0000, pelo Desembargador César Laboissiere Loyola, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 28.9.2021.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em 27.10.2021, a Primeira Turma Criminal julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0731067-38.2021.8.07.0000, tendo denegado a ordem requerida pela defesa. Substituiu-se, portanto, o ato coator apontado e objeto de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 



    7. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça estadual.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora